Tribunal: TJES
Processo: 5022592-42.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022592-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5022592-42.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: 5022592-42.2024.8.08.0024

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CIRURGIA DE BLEFAROPLASTIA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida nos autos de
ação civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou procedente o pedido para determinar a apresentação, pelo Estado, no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, de
plano de ação detalhado para a implementação da cirurgia de Dermatocaláse-Blefaroclase (Blefaroscopia)
, sob pena de multa diária. O apelante alega inexistência de omissão estatal, violação aos princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível, genericidade da sentença e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do Estado na implementação da cirurgia de blefaroplastia na rede pública; (ii) estabelecer se a determinação judicial de elaboração de plano de ação viola os princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível; (iii) determinar se é cabível e proporcional a cominação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir políticas e ações eficazes para assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, não se limitando à contratação de prestadores, mas à efetiva prestação do serviço em quantidade e qualidade suficientes.

O controle judicial de políticas públicas é legítimo quando configurada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pelo STF no RE 684.612 (Tema 698) e pela jurisprudência do TJES.

A sentença impugnada observa os parâmetros fixados pelo STF, pois não substitui o administrador, mas apenas determina a apresentação de um plano de ação, preservando a discricionariedade técnica e orçamentária do Executivo quanto aos meios de execução.

A invocação genérica da reserva do possível não é suficiente para afastar o dever constitucional de assegurar o mínimo existencial, sendo inadmissível que restrições orçamentárias inviabilizem o exercício de direito fundamental.

A multa diária (astreintes) é cabível contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 537 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp nº 1.474.665/RS – Tema 98), constituindo instrumento legítimo de coerção para garantir a efetividade das decisões judiciais.

O valor de R$ 1.000,00 por dia mostra-se proporcional e adequado, considerando-se a capacidade econômica do Estado e a gravidade da violação, conforme precedentes do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão estatal na efetivação do direito à saúde autoriza a intervenção excepcional do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas administrativas concretas.

A determinação judicial de apresentação de plano de ação não viola os princípios da separação dos Poderes nem da reserva do possível.

É cabível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública para garantir a efetividade de obrigação de fazer em matéria de saúde.

O valor da multa deve ser fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 684.612/RJ (Tema 698), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. ac. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01/07/2023;
STJ, REsp nº 1.474.665/RS (Tema Repetitivo 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/06/2017;
TJES, Apelação Cível nº 0027533-38.2015.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 06/12/2023;
TJES, Apelação Cível nº 0001975-49.2016.8.08.0050, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação civil pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, determinando
“que o Estado do Espírito Santo apresente, no prazo de no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, caso necessário, o plano de ação detalhado para a implementação da cirurgia de Dermatocaláse-Blefaroclase (Blefaroscopia), conforme os termos acima descritos.”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma pelos seguintes motivos: (i) inexistência de omissão estatal, tendo em vista que o procedimento de blefaroplastia já é regularmente ofertado à população por prestadores contratados; (ii) violação à separação dos poderes e à reserva do possível, alegando que a intervenção judicial, ao determinar a apresentação de um plano de ação detalhado com prazo exíguo e multa, invadiu o mérito administrativo; (iii) argumenta que a sentença é genérica e abstrata e torna o comando judicial inexequível; (iv) subsidiariamente, pede que, caso mantida a procedência, a condenação seja ajustada aos parâmetros, fixando prazo razoável para cumprimento, e que seja excluída a multa diária fixada.

Devidamente intimado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, declaro que o presente recurso de apelação e a remessa necessária serão julgados em conjunto, dada a identidade da matéria de fundo.

Registro, ainda, que não há razões para a reforma da sentença atacada, conforme passo a expor.

A Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito à saúde como direito fundamental, conferindo-lhe grau de relevância e destaque distinto. Prova disso é o que preleciona o art. 196 da referida Carta, vejamos:

CF, art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, deve o Poder Público efetivá-lo, o que demanda ações positivas por parte da Administração Pública. Nesse contexto, ao Poder Público incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas que visem a garantir o acesso à saúde. Neste trilhar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE VIAMÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL
. TRANSGRESSÃO DA AUTORIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL. CARÁTER COGENTE.
CONSULTAS MÉDICAS. UROLOGIA. INAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMANDA REPRIMIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
. I -
Consoante a posição do e. STF, o controle judicial para a efetivação das políticas públicas assecuratórias do mínimo existencial, em especial o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana - estatura constitucional -; e a primazia da Constituição da República na discricionariedade administrativa, a afastar sombra de violação da separação dos Poderes da República na solução dos conflitos. II - No mérito, incontroverso o déficit de consultas médicas, na especialidade de Urologia Adulta, pelo menos desde 2013, não obstante os aparentes esforços para solução na via administrativa, e a obrigação dos entes públicos demandados, de efetivação das políticas públicas de saúde, no adimplemento através da regularização da demanda reprimida no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - do município de Viamão
. Recurso de apelação parcialmente provido. (TJRS; AC 0191533-77.2019.8.21.7000; Proc 70082196247; Viamão; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Delgado; Julg. 26/10/2022; DJERS 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - NECESSIDADE DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA
- ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DO CNJ -
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA
- RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO CIRURGIÃO ESPECIALISTA EM JOELHO EM PRAZO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO (TJSP, Apelação n.º 10120660220238260224 Guarulhos, Relator: Joel Birello Mandelli, 6ª Câmara de Direito Público, J 24/10/2023, DJ 24/10/2023).

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA. NECESSIDADE DE CONSULTA COM UROLOGISTA COMPROVADA. DIREITO À SAÚDE
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O dever de o Estado garantir o direito de todos à saúde é realizado por meio das políticas sociais e econômicas previstas no art. 196 da Carta da Republica
. 2. Os Municípios, Estados e a União são solidariamente responsáveis pela proteção à saúde, tendo em vista ser esta um direito fundamental. 3.
Constatada a necessidade de consulta com médico urologista para garantia da saúde, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. 4. Reexame necessário conhecido e não provido (TJTO, Remessa Necessária Cível n.º 0019184-47.2020.8.27.2706, Relator: Des. Helvécio de Brito Maia Neto, 2ª Turma da 1ª Câmara Cível, J 04/08/2021, DJe 16/08/2021).

Nesta linha intelectiva, assento que a alegação do apelante de que a cirurgia de blefaroplastia já é ofertada por prestador contratado não descaracteriza a sua deficiência na prestação do serviço e o pleito autoral, já que o dever constitucional da Administração Pública não se limita à mera contratação do serviço, mas sim à garantia da sua efetiva prestação em quantidade e qualidade suficientes para atender a toda a população demandante.

Avançando, registro que o caso dos autos aperfeiçoa às hipóteses em que a jurisprudência reconhece a possibilidade de controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Senão vejamos:

“em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE – INSPEÇÃO REALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SERVIÇOS NÃO INTERROMPIDOS – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA ORDEM EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA – RECURSOS DESPROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Em que pese tenham sido adotadas algumas medidas visando a adequação da Unidade de Saúde de Jesus de Nazareth, verifica-se, ao contrário do que sustenta o ente municipal, que tais medidas não se mostraram adequadas para atender, por completo, as exigências e os parâmetros estabelecidos pela vigilância sanitária, não tendo o município se desincumbido do ônus de promover o adequado acesso da população local à unidade de saúde referida. Os documentos referentes às instalações físicas do prédio apontam a necessidade de realização de reformas emergenciais, visando a segurança dos servidores e pacientes, com destaque para o fato de que tais adequações já haviam sido apontadas desde o ano de 2009 sem que tenha havido efetiva melhoria e adequação da dita unidade de saúde. 2. O princípio da separação dos poderes não possui natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. Assim, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da
discricionariedade ou afronta à reserva do possível. [...] (TJES,
Apelação Cível nº 0027533-38.2015.8.08.0024
, R
elator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL PELO ENTE MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1) O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública que adote as providências necessárias para a asseguração dos direitos fundamentais dos cidadãos, circunstância que não afronta o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF e do STJ. 2) “Não há violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes, nem ao princípio da reserva do possível, quando o comando jurisdicional determina ações que objetivam assegurar a consecução de direito constitucional à integridade física e patrimonial das pessoas, ante a
omissão do poder público”. (TJES.
0001813-24.2019.8.08.0026
. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso. 04/Sep/2023) [...] (TJES,
Apelação Cível nº 0001975-49.2016.8.08.0050
, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 02/10/2023)

Evoluindo, assento que o Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 684.612 (Tema 698
)
, estabeleceu parâmetros de racionalidade e eficiência para a atuação judicial, justamente para evitar o excesso voluntarista e a desorganização administrativa. Vejamos as teses fixadas pelo STF:

Tema 698 - Tese:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos Poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

STF. Plenário. RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023

E, ao confrontar o entendimento do firmado em tese de repercussão geral com o teor da sentença atacada, é notória que esta última não viola o princípio da separação dos Poderes, mas sim uma atuação jurisdicional que, em face da omissão, impôs ao Apelante o dever constitucional de agir.

Pormenorizando, a sentença recorrida determinou à Administração Pública que apresente um plano de ação detalhado para a implementação da cirurgia, cabendo ao Estado optar pelos meios, respeitando-se integralmente seu espaço de discricionariedade quanto à gestão dos recursos.

Por conseguinte, registro que
“eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública”
(TJMG, Remessa Necessária n.º 1.0351.13.006207-5/001, Relator: Des. Paulo Balbino, 8ª Câmara Cível, J 19/06/2019, DJ 08/07/2019).

Para além disso, o prazo consignado para a efetivação do plano de ação, que pode chegar a 120 dias, é razoável, tendo em vista que se dirige apenas a um planejamento e não à execução do serviço.

Por fim, quanto à multa, sua aplicação contra a Fazenda Pública, em obrigação de fazer ou não fazer, é plenamente cabível e necessária para conferir efetividade à decisão. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C
DO
CPC/1973
. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DEMEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO
§ 5º
DO ART.
461
DO
CPC/1973
. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art.
543-C
do
CPC/1973
, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o
§ 5º
do art.
461
do
CPC/1973
. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes:
AgRg no AREsp 283.130/MS
, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;
REsp 1.062.564/RS
, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008;
REsp 1.062.564/RS
, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008;
REsp 1.063.902/SC
, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e
AgRg no REsp 963.416/RS
, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
(...) (
REsp nº 1474665/RS
, Tema Repetitivo 98, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, publicado em 22/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . POSSIBILIDADE. GARANTIA DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1 . É firme o entendimento desta Corte de que, nos termos do art. 461 do CPC, é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer, como no presente caso, em que aplicada em razão da inobservância da determinação judicial de apresentação de documentos.
2. Agravo Regimental do ESTADO DE MINAS GERAIS desprovido . (STJ - AgRg no AREsp: 199039 MG 2012/0138752-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014)

No mais, o valor de R$1.000,00 por dia de descumprimento é proporcional e moderado, considerando a capacidade econômica do Estado do Espírito Santo e a gravidade da violação do direito à saúde. Neste termos, é a jurisprudência em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER . OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. SEGURANÇA. EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR . MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA . FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO E REMESSA PROCEDENTE EM PARTE. 1 . É iterativa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da legitimidade da atuação do Poder Judiciário na recomposição da ordem jurídica violada, a fim de fazer valer direitos fundamentais de eficácia plena e aplicabilidade imediata - direito à segurança pública -, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço sem que se configure a violação a cláusula pétrea constitucional da Separação dos Poderes 2. Os direitos fundamentais não podem ser reduzidos ou obstaculizados por questões de ordem financeira do Poder Público, razão pela qual somente é válida a defesa da impossibilidade de realizá-lo sob a alegação da teoria da reserva do possível, quando cabalmente demonstrada a efetiva ausência orçamentária e de possibilidades na perfectibilização das necessidades da população, sendo incabível sua invocação perfunctória, como ocorreu na espécie. 3. Verifica-se do processado que a segurança pública das zonas urbana e rural do Município de Ibiraçu está funcionando de forma precária com o efetivo de apenas 13 (treze) policiais militares para mais de 50 .000 (cinquenta mil) pessoas residentes, o que causa grande prejuízo aos cidadãos, inclusive com a reiterada desocupação d o policiamento ostensivo daquele Município, violando o atendimento essencial não apenas dele, mas também dos Municípios limítrofes de Fundão, João Neiva e Aracruz. 4
. A jurisprudência do STJ é firme quanto à possibilidade de cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. 5 . O montante da multa diária fixada para o caso descumprimento da ordem judicial (R$ 3.000,00) e o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável para a finalidade pretendida, razão pela qual devem ser mantidos.
6. A sentença merece parcial reforma com relação ao quantitativo de policiais militares e equipes de patrulhamento, posto que não compete ao Judiciário detalhar os atos administrativos do Poder Executivo ao ponto de especificar a quantidade de servidores e os cargos que deverão ser designados e lotados no Município de Ibiraçu . A avaliação da realidade local, bem como a administração do quadro de pessoal não tem como ser feita pelo órgão julgador, uma vez que não é possível ao Poder Judiciário gerenciar os recursos humanos do Ente Público. 7. Recurso conhecido e improvido. Remessa parcialmente procedente . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso, negar-lhe provimento e julgar parcialmente procedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APL: 00006996720168080022, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO.(...)IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$2 .000,00, limitada a 30 dias. Tese de julgamento: 1. A imposição de multa diária à Fazenda Pública é possível para garantir cumprimento de obrigação de fazer. 2 . O valor da multa deve ser razoável e proporcional. Legislação Citada: CF/1988, arts. 196 e 198, II. CPC, art . 537, caput.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1474665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, publicado em 22/06/2017 . TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1017586-67.2017.8.26 .0477, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, 8ª Câmara de Direito Público, j. 12/09/2018. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30022265320258260000 Jaú, Relator.: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 08/04/2025, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2025)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação apresentado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e, por não observar nenhum vício formal e/ou material, mantenho os termos do édito sentencial.

Deixo de majorar os honorários, tendo em vista a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.